Tribunal: TCU
Processo: 011.691/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria de Maria Glaci Ferreira Silveira no cargo de Assistente em Administração encaminhado pela Fundação Universidade Federal do Rio Grande ao TCU para fins de exame e registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se examina o ato inicial de aposentadoria de Maria Glaci Ferreira Silveira no cargo de Assistente em Administração da Fundação Universidade Federal do Rio Grande - Furg. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e na Súmula-TCU 106, em: 9.1. considerar legal o ato de aposentadoria de Maria Glaci Ferreira Silveira; 9.2. dar ciência à Furg quanto à irregularidade do pagamento de parcelas relativas à complementação salarial e planos econômicos que já deveriam ser absorvidas pelos aumentos subsequentes aplicáveis ao respectivo plano de carreira; 9.3. determinar à Furg que: 9.3.1. acompanhe a ação judicial que fundamenta o recebimento, pela interessada, dos quintos relativos a funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, adotando as medidas necessárias à supressão da parcela assim que possível; 9.3.2. efetue o pagamento da verba como "parcela compensatória", nos moldes do decidido pelo STF no RE 638.115/CE, enquanto perdurar o efeito da decisão judicial; 9.4. encaminhar cópia deste acórdão à Furg e à interessada, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.